Tribunal: STF
Processo: Rcl 71899
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por G.B.P. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro (TJRJ), nos autos do Agravo de Instrumento nº 0073890-30.2024.8.19.0000 (acessório ao Processo nº 0807745-02.2024.8.19.0212), mediante a qual se teria violado a eficácia do julgado na ADI nº 1.127.



    A reclamante alega ser “advogada, militante pela causa dos direitos dos animais”, e que foi contatada por equipe de reportagem da R.T.R.S. para entrevista acerca do transporte de animais por empresas aéreas, a qual foi realizada em 4/9/24, tendo sido questionada “sobre uma modalidade de ação na qual [se tornou] particularmente conhecida, qual seja, o pedido judicial para que animais possam viajar com seus tutores nas cabines de aeronaves, e não nos porões”.



    G.B.P. sustenta que, não obstante os contatos prévios à realização da entrevista e o ambiente descontraído estabelecido no início da conversa indicassem se tratar de reportagem com conteúdo informativo, foi surpreendida ao final do encontro com a sugestão da entrevistadora de que teria “forjado ou falsificado laudos médicos e de adestradores, no intuito de obter supostamente decisões liminares favoráveis em face de companhias aéreas”.



    No ponto, afirma que, após esclarecer que, “na condição de advogada, não elabora laudos médicos, mas sim, os profissionais de livre escolha do contratante/cliente”, e que sua atuação profissional está limitada à “orienta[ção de] seus clientes de que os Juízos têm exigido laudos médicos para a concessão das decisões e esses laudos são necessariamente elaborados por profissional médico habilitado, que pode emitir tal laudo após a anamnese com o paciente”, foi informada de que a equipe de reportagem



    “’possuiria gravações de atendimentos’ em que a Reclamante teria realizado com clientes, que conteriam supostamente a prova de tais imputações infamantes, e que tais gravações seriam exibidas no programa ‘Domingo Espetacular’ de 08/09/2024.” (sic)



    A parte reclamante informa que ingressou, então, com “ação inibitória, processada sob o n°. 0807745-02.2024.8.19.0212, com pedido liminar para que a Rede Record se abstivesse de publicar os diálogos mantidos entre a Reclamante e seus clientes”, o qual foi deferido em sede de agravo de instrumento (Processo nº 0073890-30.2024.8.19.0000), mediante decisão proferida por atuação de Desembargador em regime de plantão.



    Diz que a liminar, entretanto, foi revogada pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 0073890-30.2024.8.19.0000, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    G.B.P. alega que



    “não pretende inibir ou impedir a exibição de qualquer matéria jornalística, estando a Rede Record livre para publicar o que bem entender, da forma que melhor lhe convier.



    A intervenção jurisdicional postulada pela Reclamante é tão somente para que não sejam exibidas as suas consultorias/diálogos, com seus clientes, no exercício de seu múnus advocatício.”



    A reclamante defende que há violação do julgado na ADI nº 1.127, pois, “sob o viés da liberdade de informar, assentou-se na decisão combatida que não deveria prevalecer o sigilo profissional dos advogados”. Alega que o entendimento reclamado pretere preceitos afirmados constitucionais pelo STF na ação paradigma, quais sejam, a advocacia como função indispensável à administração da Justiça, a imunidade conferida ao advogado no exercício do múnus público e a inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho. 



    Aduz, assim, que sua pretensão, 



    “ao revés do que restou decidido, não é de preservação de seu direito à intimidade. O que se busca preservar é o sigilo do advogado, que nem de longe constitui um direito individual à intimidade.



    Trata-se de garantia de toda uma sociedade, de que os diálogos entre o cliente e advogado sejam preservados. A se permitir o expediente, sob os fundamentos lançados na decisão, estar-se-ia se colocando em risco as relações sociais, pois, a partir de então, advogados jamais se sentiriam confortáveis para dialogar abertamente com seus clientes e vice versa.”



    Indica como reforço de sua tese o julgado na Rcl nº 57.996



    G.B.P. requer que “seja deferida a medida liminar, para que seja imediatamente suspensa a decisão reclamada, reestabelecendo-se integralmente os efeitos da decisão proferida pelo Desembargador Plantonista, encartada às fls. 76/78 dos autos do agravo de instrumento nº. 0073890-30.2024.8.19.0000”, e, ao final, que seja julgada procedente a ação, cassando-se a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto na presente reclamação o julgado na ADI nº 1.127, cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. [...] I - O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. III - A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. [...]” (Rel. p/ ac. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 11/6/10)



    Compulsados os autos, observo que o TJRJ, por meio de decisão proferida em regime de plantão no Processo nº 0120312-60.2024.8.19.0001, deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal requerida por G.B.P., para “proibir a divulgação, durante a reportagem veiculada pela agravada [R.T.R.S.], de qualquer mídia ou gravação de conversas de texto e prints, ou e-mails, referentes a atendimentos que a agravante tenha realizado com seus clientes ou terceiros”, sob pena de “multa única de R$ 1.000.0000,00 (um milhão de reais) no caso de descumprimento” (eDoc. 6, p. 193), por entender, em síntese, que a divulgação desse conteúdo estaria em desacordo com a regra do § 6º do art. 7º da Lei nº 8.906/94.



    Autuado o referido processo como Agravo de Instrumento nº 0073890-30.2024.8.19.0000, os autos foram submetidos à livre distribuição no TJRJ.



    O Relator do processo, considerou então, à luz de precedentes firmados pelo STJ e pelo STF, que “[a] inviolabilidade da comunicação havia entre o advogado e o seu cliente [...] não é absoluta e pode sofrer limitação”, bem como que a liberdade de expressão possui posição preferencial em face da pretensão de proteção de interesses privados no Estado Democrático de Direito, “admiti[ndo-se] a responsabilização posterior se provado algum excesso” (eDoc. 6, pp. 306 a 309).



    Analisando, dessa óptica, o conjunto fático-probatório dos autos, a autoridade reclamada concluiu que “a divulgação de conversas havidas entre a equipe de reportagem – passando-se por um cliente – e o profissional, é revestida de inegável interesse público”, decidindo por reconsiderar a decisão proferida pelo juízo de plantão e indeferir a antecipação de tutela recursal.



    Dessa perspectiva, entendo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 60.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/3/2024)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    “Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Pretensão de anulação de questões. Observância de precedente firmado no Tema nº 485. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A reclamação, como instrumento de promoção da conformidade entre decisão proferida em caso concreto e os precedentes de observância obrigatória tem, no Supremo Tribunal Federal, cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração de desrespeito à autoridade de decisão do STF ou de usurpação de sua competência. 2. A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o respectivo precedente de observância obrigatória, não competindo ao STF – em sede recursal extraordinária ou no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas. 3. Por não se configurar no caso teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 44901 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/5/21)



    Outrossim, a moldura fático-jurídica subjacente a presente reclamação revela a pretensão de G.B.P. de fazer prevalecer sua tese de que o sigilo profissional do advogado pode ser oposto ao próprio cliente para impedir a divulgação de suposta irregularidade cometida na relação jurídica, temática que não possui aderência estrita com o julgado na ADI nº 1.123, mediante o qual o STF analisou, em sede abstrata, a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 8.906/94. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente